Tribunal: TJMT
Processo: 0008289-28.2014.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008289-28.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO CALCA - CPF: 581.728.901-68 (APELADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), ELIZANEY SANTINHA DA SILVA CALCA - CPF: 864.497.701-63 (APELADO), HELIX SEMENTES LTDA - CNPJ: 05.445.808/0002-87 (APELANTE), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA - CPF: 303.872.378-95 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE SCHRANK - CPF: 414.130.998-23 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), ELIZANEY SANTINHA DA SILVA CALCA - CPF: 864.497.701-63 (APELANTE), JOSE ROBERTO CALCA - CPF: 581.728.901-68 (APELANTE), EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA - CPF: 303.872.378-95 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE SCHRANK - CPF: 414.130.998-23 (ADVOGADO), HELIX SEMENTES LTDA - CNPJ: 05.445.808/0002-87 (APELADO), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), APARECIDA DE FATIMA TIRITAN - CPF: 016.928.828-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGDA MARIANI PASTRO - CPF: 299.883.478-71 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALEXANDRE DE PADUA - CPF: 018.691.519-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PLENA INSUMOS E REPRESENTACOES AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 11.351.580/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, O RECURSO DE HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA FOI PREJUDICADO E O RECURSO DE JOSÉ ROBERTO CALÇA E OUTROS PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS MERCANTIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EMBARGANTES – SÓCIOS RETIRANTES – RESPONSABILIDADE POR DÍVIDAS CONTRAÍDAS APÓS A SUA RETIRADA DA SOCIEDADE – INVIABILIDADE – ART. 1.003, DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO À ESTES SÓCIOS – EMBARGOS PROCEDENTES –
1o APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO PREJUDICADO.

A responsabilidade do sócio retirante perdura pelo lapso temporal de 02 (dois) anos após a sua retirada da empresa. Todavia, essa responsabilização somente pode recair sobre obrigações que já tinha enquanto sócio da empresa, a rigor do que dispõe o artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO de Cód. no 117463, que teve como embargante JOSÉ ROBERTO CALÇA e ELIZANEY SANTINHA DA SILVA CALÇA e embargado HELIX SEMENTES LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em decisão de ID no 26599496, julgou os embargos nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões iniciais, para o fim de declarar a inexigibilidade do contrato de fiança, bem como para limitar a execução direcionada aos embargantes José Roberto Calça e Elizaney Santinha da Silva Calça ao Valor do crédito constituído por meio da Escritura Pública de Crédito Rotativo, ou seja, ao valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), julgando o feito, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O ônus sucumbencial e honorários foram fixados reciprocamente em iguais montantes na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Em suas razões de ID no 26600953, ROBERTO CALÇA e ELIZANEY SANTINHA DA SILVA CALÇA sustentam a sua ilegitimidade passiva, pois são sócios retirantes da empresa executada. Defendem a iliquidez da escritura pública de abertura de crédito rotativo executada.

Requerem, ao final, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, com a extinção do feito executivo com relação a eles e, de forma sucessiva, a declaração de inexigibilidade das duplicatas mercantis objeto da execução originária.

Por sua vez, HELIX SEMENTES LTDA., em razões de ID no 2660095, defende que a obrigação exequenda foi assumida de forma solidária e ilimitada, sendo as partes contrárias responsáveis pela integralidade dos débitos cobrados. Requerem, assim, o provimento do apelo para ser reconhecida esta responsabilidade.

Contrarrazões em documentos de ID no 26600979 e no 26600977, pugnando cada parte pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando os ditames legais e a jurisprudência acerca do objeto do feito, tenho que a tese de ilegitimidade passiva dos 1o apelantes merece ser acolhida.

A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo.

Sobre o tema ensina Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306:

"
Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa
."

Para que se compreenda a legitimidade das partes, é preciso estabelecer um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu. Ainda que não se configure a relação jurídica descrita pelo autor, haverá de existir pelo menos uma situação jurídica que permita ao juiz vislumbrar essa relação entre a parte demandante, o objeto e a parte demandada.

Conforme é de geral conhecimento, a legitimidade para ser parte na relação jurídica processual decorre do fato de estar alguém envolvido no conflito de interesses, independentemente da relação jurídica material, e que no desate da lide suportará os efeitos da sentença.

Sobre o tema, é lição de Humberto Theodoro Júnior, em Curso de Direito Processual Civil, 25. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, vol. I, p. 57:

"
Se a lide tem existência própria e é uma situação que justifica o processo, ainda que injurídica seja a pretensão do contendor, e que pode existir em situações que visam mesmo a negar in totum a existência de qualquer relação jurídica material, é melhor caracterizar a legitimação para o processo com base nos elementos da lide do que nos do direito debatido em juízo.

Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão
."

Desse modo, os legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito.

Na lição de Moacyr Amaral dos Santos:

"Por outras palavras, o autor deverá ser titular do interesse que se contém na sua pretensão com relação ao réu. Assim, a legitimação para agir em relação ao réu deverá corresponder à legitimação para contradizer deste em relação àquele. Ali, legitimação ativa. Aqui, legitimação passiva." (in: Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 171).

No caso, diante das provas contidas no feito, tenho que não há pertinência subjetiva da ação em relação aos executados, ora 1o recorrentes.

Compulsando os autos, verifico que ROBERTO CALÇA e ELIZANEY SANTINHA DA SILVA CALÇA se retiraram da sociedade da empresa Plena Insumos e Representações Agrícolas Ltda. em 03.08.2012, conforme alteração contratual registrada na JUCEMAT.

De igual sorte, anoto que em 15.12.2012 e 18.12.2012, ou seja, mais de quatro meses após a saída dos ex-sócios do quadro societário da empresa, foram emitidas as duplicatas mercantis referentes às Notas Fiscais no 22.048, no valor de R$383.040,04 (trezentos e oitenta e três mil e quarenta reais e quatro centavos, com vencimento em 25.08.2013 e no 22.163, no valor de R$308.730,05 (trezentos e oito mil, setecentos e trinta reais e cinco centavos), com vencimento na mesma data, tendo como sacado exclusivamente a empresa apontada, sendo estes títulos inadimplidos, fato que deu causa à distribuição da Ação de Execução originária por HELIX SEMENTES LTDA.

Portanto, resta evidente que, quando da emissão das duplicatas mercantis executadas, os embargantes, ora 1o apelantes, não eram mais sócios da empresa Plena Insumos e Representações Agrícolas Ltda., inclusive, já tendo comunicado a exoneração de fiança à apelada, conforme demonstra documento colacionado ao feito.

É cediço que a responsabilidade do sócio retirante perdura pelo lapso temporal de 02 (dois) anos após a sua retirada da empresa. Todavia, essa responsabilização somente pode recair sobre obrigações que já tinha enquanto sócio da empresa, a rigor do que dispõe o artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.”

A propósito, já decidiu este Tribunal inúmeras vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO BANCÁRIO –
SÓCIO RETIRANTE – RESPONSABILIDADE – OBRIGAÇÃO QUE DETINHA COMO SÓCIO – PERÍODO DE 02 ANOS – ARTIGOS 1.003 E 1.032, CC
– LEGITIMIDADE PASSIVA COMO FIADORA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
A responsabilidade do sócio que se retira da sociedade perdura em relação às obrigações anteriores contraídas, no prazo de 02 (dois) anos.
Figurando como fiadora, a ex-sócia responde independentemente da sua relação com a pessoa jurídica.” (Ap 143389/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS MERCANTIS PROTESTADAS
– PESSOA JURÍDICA - ILEGITIMIDADE ATIVA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PESSOA JURÍDICA CITADA NA PESSOA DOS SEUS SÓCIOS – VALIDADE -
RESPONSABILIDADE DOS EX-SÓCIOS PELAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS
ANTES
DA SUA RETIRADA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1003, DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECADENCIAL DE 2 ANOS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade de sócio cedente por dívida contraída pela sociedade
enquanto ainda era sócio
perdura por dois anos após o registro da alteração social.
Aplicação do princípio “tempus regit actum” e do parágrafo único do art. 1.003 do CC. (...)”. (Ap 121434/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016) (grifo nosso)

Desse modo, tendo a dívida sido contraída após a retirada dos sócios retirantes, ora 1o apelantes, da sociedade, inadmissível atribuir a eles a responsabilidade solidária pelo pagamento das dívidas contraídas posteriormente, como no caso em comento.

Assim, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva dos 1o apelantes, com a extinção do feito executivo com relação a eles.

Por fim, esclareço que, em razão da declaração de ilegitimidade dos executados, com o total provimento do recurso destes, resta prejudicado o apelo do 2o apelante, não devendo ser conhecido.

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO do apelo interposto por JOSÉ ROBERTO CALÇA e ELIZANEY SANTINHA DA SILVA CALÇA e
DOU-LHE PROVIMENTO

para julgar PROCEDENTES os Embargos à Execução apresentados em primeiro grau, declarando a ilegitimidade passiva dos executados no feito executivo originário.

Deixo de conhecer do apelo apresentado por HELIX SEMENTES LTDA., por restar
PREJUDICADO
.

Condeno a empresa litigante, ora 2o recorrente, ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor dos 1o apelantes, nestes Embargos à Execução, na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa, conforme os ditames do art. 85 e parágrafos do CPC.

Exonero os 1o recorrentes do pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020